Tribunal: TJSP
Processo: 2237582-21.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação do parágrafo 3o do artigo 24 da Lei no 1.666, de 1o de dezembro de 2017, do Município de Turmalina. Previsão de pagamento de décimo quarto salário, abono de aniversário pago por ocasião do natalício dos servidores públicos daquele município.
Revogação do dispositivo legal questionado no feito, com a expressa exclusão do benefício pecuniário

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação do parágrafo 3o do artigo 24 da Lei no 1.666, de 1o de dezembro de 2017, do Município de Turmalina. Previsão de pagamento de décimo quarto salário, abono de aniversário pago por ocasião do natalício dos servidores públicos daquele município.
Revogação do dispositivo legal questionado no feito, com a expressa exclusão do benefício pecuniário combatido do ordenamento jurídico municipal. Perda superveniente do interesse processual. Carência da ação.
Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, c.c. 493, do CPC.